Tribunal: TJBA
Processo: 8050568-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050568-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: LUCILIA DOS SANTOS PINTO e outros

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL CORREIA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO E DO TETO MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob pena de multa mensal de R$ 1.000,00, limitada a R$ 40.000,00.

2. O Agravante pleiteia a redução ou exclusão da multa fixada, sustentando violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de requerer o depósito em juízo do valor do empréstimo supostamente concedido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário e se o valor da multa cominatória fixada deve ser reduzido, em razão de sua suposta excessividade.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada, que suspendeu os descontos, deve ser mantida, tendo em vista a controvérsia quanto à validade do contrato e a natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja preservação é medida de cautela.

5. O valor da multa fixada (R$ 1.000,00 por mês, limitada a R$ 40.000,00) mostra-se elevado em relação à obrigação principal, devendo ser reduzido para R$ 300,00, com teto máximo de R$ 10.000,00, em consonância com o art. 537, §1º, do CPC e com os precedentes do TJBA e do STJ.

6. Indevido o pedido de depósito judicial do valor do empréstimo, pois a Agravada pontuou que não recebeu qualquer valor.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa diária para R$ 300,00, limitada ao montante máximo de R$ 10.000,00, mantendo-se a decisão nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Em controvérsia sobre a legitimidade de descontos em benefício previdenciário, é cabível a suspensão temporária dos débitos até a conclusão da instrução probatória. 2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida para adequação à obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; CPC, art. 537, §1º; CPC, art. 302, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.528.070/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.03.2017; TJBA, AI 8026668-56.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, 1ª Câmara Cível, pub. 16.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007226-31.2025.8.05.0000, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caeité-BA, tendo como
Agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e como Agravada MINERVINA DOS SANTOS PINTO representada por LUCILIA DOS SANTOS PINTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA